Tribunal: STF
Processo: AC 1715
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO - CONSEQÜENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DO ACÓRDÃO OBJETO DO APELO EXTREMO - EXCEPCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (LEI Nº 8.981/95 E LEI Nº 9.065/95) - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS - IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO - A QUESTÃO DE SUA CONSTITUCIONALIDADE - MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 344.994/PR) - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À DIFERENÇA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO PERTINENTES A TAIS EXAÇÕES - PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437-438) - SITUAÇÃO QUE ENSEJA A OUTORGA EXCEPCIONAL DE PROVIMENTO CAUTELAR - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO REFERENDADA.